Tribunal: STJ
Processo: 1036320-27.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236692 - DF(2025/0381767-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 56208e11-f9db-425b-aa33-b7705ff1a270

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236692 - DF(2025/0381767-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por ANTONIO DOS SANTOS MACIEL
NETO ao acórdão da Sexta Turma assim ementado (fls.
):
4.223/4.224
Direito Processual Penal. Recurso Especial. Abordagem policial em
aeronave. Fundada suspeita. Legalidade da busca e apreensão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra o
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que, em sede de julgamento de
, declarou ilícita a abordagem policial realizada em aeronave
habeas corpus
particular no Aeroporto Internacional de Brasília em
determinando o
7/10/2014,
desentranhamento das provas e, nos embargos de declaração, o trancamento da
ação penal por ausência de justa causa.
2. O acórdão recorrido considerou que a abordagem policial foi realizada
sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito, violando o
do
art. 244
Código de Processo Penal.
3. O recurso especial foi admitido na origem, com concessão de efeito
suspensivo, ao fundamento de que a decisão recorrida diverge da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça sobre fundada suspeita apta a justificar a busca.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial
realizada em aeronave particular no Aeroporto Internacional de Brasília, em
sem mandado judicial, foi legítima, considerando a existência de
7/10/2014,
fundada suspeita e situação de flagrância.
III. Razões de decidir
5. A busca e apreensão realizada na aeronave foi considerada legítima por
esta Corte, que reconheceu a existência de fundada suspeita e situação de
flagrância, conforme decisão no Inquérito n.
e acórdão exarado na Ação
1.105/DF
Penal n. 843/DF.
Documento eletrônico VDA55898481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:01
Código de Controle do Documento: f7ede49d-7c55-433c-984e-c610a39e3c42

6. A Corte de origem incorreu em ilegalidade ao reconhecer a ilicitude da
busca, contrariando decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça que
validaram a diligência policial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para cassar o acórdão recorrido no tópico que
reconheceu a ilicitude da abordagem policial e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para avaliação da possibilidade de prosseguir a ação penal
com base nos elementos obtidos na diligência e dela decorrentes, excluídos os
dados extraídos dos aparelhos apreendidos, cuja extração foi tida como ilícita.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
o,
CF/1988, art. 5
XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Inq
Rel. Min. Herman
1.105/DF,
Benjamin, DJe de
e STJ, APn
Rel. Min. Herman Benjamin,
7/12/2016;
843/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de 1o/
6/12/2017,
2/2018.
A parte embargante aponta omissão quanto aos limites subjetivos das
decisões proferidas no Inq n.
e na APn n.
por ausência de
1.105/DF
843/DF,
participação do embargante na relação processual daqueles feitos, o que afastaria
qualquer efeito vinculante em seu desfavor, sob pena de violação do contraditório e da
ampla defesa (fls.
).
4.241/4.242
Alega, ainda, omissões quanto à ressalva expressa do Relator no Inq n.
no sentido de que os pontos ali apreciados poderiam ser trazidos novamente
1.105/DF,
a debate no momento processual oportuno, permitindo a rediscussão em juízo. E sobre
a inexistência de preclusão lógica ou consumativa de decisões no âmbito do inquérito
policial, dada a sua natureza inquisitiva, admitindo-se o reexame das nulidades na fase
judicial própria, com apoio em precedente do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, reitera questão de mérito, aduzindo que inexistia fundada suspeita
que justificasse a busca na aeronave.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Ora, o aresto embargado não padece de nenhuma omissão. pois enfrentou
de modo suficiente a questão central devolvida no recurso especial – a legalidade da
abordagem policial na aeronave –, delimitando o âmbito de cognição, reafirmando que
a matéria já fora decidida no Inq n.
e
e que o
1.105/DF
sobretudo na APn n. 843/DF
Tribunal de origem
;
não detém competência para reformar decisões desta Corte
Documento eletrônico VDA55898481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:01
Código de Controle do Documento: f7ede49d-7c55-433c-984e-c610a39e3c42

além disso, ressaltou que o tema relativo à extração de dados sem autorização judicial
não seria reexaminado por ostentar natureza constitucional e não ter sido devolvido
(fls.
). Não se verifica, pois, omissão relevante.
4.226/4.231
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que as decisões
repercussão geral
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Ressalto, ainda, que, ao contrário do que afirma o embargante, o aresto
embargado não atribuiu caráter vinculativo aos provimentos jurisdicionais
, mas apenas consignou
emanados pela Corte Especial em relação ao embargante
que incumbe ao Tribunal
observar as decisões judiciais proferidas pelas
a quo
Cortes Superiores ao apreciar as teses veiculadas nos processos que lhe são
, inclusive em observância ao
submetidos
princípio da coerência das decisões
(art. 926 do CPC,
o
o do CPP).

judiciais
c/c
art. 3
A existência de ressalva na decisão proferida no Inq n.
bem como
1.105/DF,
o caráter inquisitivo próprio daquele procedimento, não infirmam a conclusão adotada
no acórdão embargado, que também sopesou o conteúdo do julgado subsequente
da Corte Especial que recebeu a denúncia na APN n. 843/DF.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55898481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:01
Código de Controle do Documento: f7ede49d-7c55-433c-984e-c610a39e3c42

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0381767-6
REsp 2.236.692 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00355071220184013400 10270977420204013400 10363202720244010000
116820144 188283920154013400 355071220184013400
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Trancamento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO DOS SANTOS MACIEL NETO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544940750<50<845@
2025/0381767-6 - REsp 2236692 Petição : 2026/0028491-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:07
Código de Controle do Documento: 38708A42-F7B9-47DD-B5EB-219DD7FC986D